Tribunal: TCU
Processo: 010.339/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6659/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.339/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana da Silva Bortolossi (XXX.112.200-XX); Cleverson Luiz Dozziatti (XXX.140.590-XX); Douglas Henrique Reisdorfer (XXX.414.560-XX); Gabriel Zignani Brugalli (XXX.135.170-XX); Ivane Ines Reis de Siqueira (XXX.741.640-XX); Leticia Duarte Sezerotto (XXX.529.570-XX); Maria Ines Padia (XXX.006.990-XX); Osvaldo Gabriel Pereira Danielli (XXX.382.789-XX); Otmar Rissi da Silva (XXX.480.500-XX); Telmo Luiz Dallanora (XXX.767.360-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.